Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-76.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 05.927.609/0001-24 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), DIOGO AMORIM GAIA DUARTE - CPF: 045.579.224-06 (ADVOGADO), AMANDA DIAMANTINO CINTRA - CPF: 435.904.308-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E AO ART. 836 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BML Administração e Participações S.A., Milton Luís Bellincanta e Marly Clemência Bellincanta contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão de rejeição à impugnação de penhora realizada via SISBAJUD, convertendo-se em penhora os valores bloqueados nas contas dos agravantes (R$ 20.000,00 e R$ 949,18) com autorização de levantamento pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da origem dos recursos; e (ii) verificar se houve omissão quanto à alegada irrelevância da quantia constrita à luz do art. 836 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao afirmar que os embargantes não comprovaram que os valores bloqueados correspondem à sua única reserva financeira ou que comprometem sua subsistência, afastando o direito à impenhorabilidade por ausência de demonstração do mínimo existencial.

A jurisprudência do STJ foi devidamente considerada, inclusive com a menção expressa a precedentes (AgInt no AREsp 2.148.377/RJ e AgInt no REsp 1.975.476/PR), que admitem relativização da impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC, conforme as peculiaridades do caso concreto.

A alegação de irrelevância do valor penhorado foi implicitamente afastada na fundamentação do acórdão, que enfatizou a ausência de comprovação da essencialidade do numerário, não configurando omissão relevante que justifique a integração do julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, sendo incabíveis com finalidade meramente infringente na ausência de vício na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre precedentes jurisprudenciais não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada está em consonância com o entendimento consolidado aplicável ao caso.

A relativização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos é admitida quando não demonstrada sua essencialidade à subsistência do devedor.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à reapreciação de provas, salvo na hipótese de vício decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BML ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., MILTON LUÍS BELLINCANTA e MARLY CLEMÊNCIA BELLINCANTA, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1001620-76.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD, convertendo em penhora os valores bloqueados nas contas dos agravantes (R$ 20.000,00 da Sra. Marly e R$ 949,18 do Sr. Milton), com autorização de levantamento pela parte exequente.

Os embargantes alegam, a ocorrência de omissões no acórdão, por não ter se manifestado expressamente quanto à jurisprudência do STJ que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da origem dos recursos, bem como por ter deixado de considerar a irrelevância do valor constrito na conta do Sr. Milton (R$ 949,18) à luz do art. 836 do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas. Id.296993387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

No caso dos autos, o acórdão embargado analisou de forma fundamentada as alegações dos agravantes, destacando que “Os Agravantes não demonstraram que os valores bloqueados representam sua única reserva financeira, tampouco que a constrição inviabilizaria sua subsistência, ônus que lhe cabiam.”

Além disso, consignou-se expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que respeitado o mínimo existencial – o que, no caso concreto, não restou comprovado.

No tocante à alegação de omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, não há falar em vício, pois a fundamentação adotada está em harmonia com o entendimento consolidado de que a proteção não é absoluta, podendo ser mitigada diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando ausente comprovação de que se trata da única fonte de subsistência do devedor (AgInt no AREsp 2.148.377/RJ e AgInt no REsp 1.975.476/PR, citados no acórdão).

Quanto à tese da irrelevância do valor penhorado (R$ 949,18), tal argumento não foi ignorado, mas considerado implicitamente ao se afirmar a legitimidade da constrição diante da ausência de prova da essencialidade do numerário para a subsistência do devedor, não se configurando omissão relevante que justifique a integração do julgado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da prova dos autos, sendo vedada sua utilização com finalidade meramente infringente, salvo quando constatada efetiva existência de vício (EDcl no AgRg no AREsp 612.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 30/6/2014).

Assim, os embargos evidenciam mera irresignação com o desfecho da controvérsia, não se prestando a integrar o julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025